Tribunal: TJDFT
Processo: 0016167-92.2015.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição, assim como da motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF). Disso decorre o direito das partes de produzirem as provas sobre os fatos que entendem amparar suas pretensões ou rechaçar aquelas aduzidas.
2. O princípio do livre convencimento ou da persuasão racional instrumentaliza o juiz do poder de decidir as provas necessárias e essenciais ao seu convencimento, na qualidade do seu destinatário (art. 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá indeferir todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição das partes. É intrínseco ao devido processo legal, oportunizar aos contendedores produzirem as provas através das quais pretendem demonstrar os fatos em que amparam suas pretensões. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP).
3. No caso sub judice, o recorrente pretende provar a existência de relação consanguínea entre o réu e a menor substituída. Assim, o exame de DNA é o método mais seguro e preciso de se aferir a paternidade, ainda mais quando a prova oral não descarta totalmente a paternidade. Estando a parte sob o pálio da justiça gratuita, cabe ao Estado patrocinar o respectivo exame, sem prejuízo de eventual cobrança do seu custo da parte sucumbente, na esteira dos artigos 98 e 95 do CPC.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CASSAR A SENTENÇA.